Tribunal: TJES
Processo: 5012468-43.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012468-43.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: IDEAL COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL.
APURAÇÃO DO CRIME DE
LAVAGEM DE DINHEIRO,
TENDO COMO INFRAÇÃO ANTECEDENTE A SONEGAÇÃO FISCA
L
. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. SEQUESTRO
DE
VALORES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1. Considera-se fundamentada a decisão que determina a indisponibilidade de valores da investigada, demonstrando, para efeitos cautelares, suficiente prova de materialidade, indícios de autoria e risco de dilapidação do patrimônio. Precedentes.

2. O levantamento da constrição exige dilação probatória, tratando-se de matéria de alta complexidade, inviabilizando sua discussão em sede de mandado de segurança. Precedentes.

3.
Segurança denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012468-43.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: IDEAL COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA

IMPETRADO: JUIZO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: ALEXANDRE RAMOS AUAD - MG93064

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança Criminal, impetrado por
IDEAL COM
É
RCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA.
, contra ato considerado abusivo praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, pretendendo, liminarmente, a cassação da decisão que determinou, nos autos da medida cautelar nº 0005349-44.2022.8.08.0024, o sequestro de valores em suas contas bancárias.

Extrai-se da peça inaugural que a impetrante está sendo investigada por suposta prática de crime de lavagem de dinheiro, tendo como infração antecedente a sonegação fiscal e, após parecer favorável do Ministério Público, o d. magistrado
a quo
, determinou o bloqueio das contas bancárias em desfavor da impetrante.

Sustenta a impetrante que a decisão atacada falece de fundamentos e, pior, lhe acarreta danos irreparáveis, sem contar a existência de excesso de prazo no cumprimento da medida, já que se passaram mais de cem dias desde a data em que se efetivou o sequestro, sem que se tenha intentado a ação penal, muito menos concluídas as investigações que já perduram há mais de um ano.

Alega que inexiste qualquer informação ou indício de que os bens bloqueados teriam sido adquiridos em decorrência de proveito econômico de eventuais ilícitos.

Pontua que a autoridade coatora deferiu a medida com base em fatos que não constituem crime, pois não restou comprovada a ocorrência da infração antecedente – sonegação fiscal –, ante a ausência da comprovação da constituição definitiva do crédito tributário (Súmula 24, do STF), tornando-se impossível a perfectibilização do crime de lavagem de dinheiro que fundamentou o pedido de sequestro.

Aponta, por fim, que os valores bloqueados são oriundos de transações bancárias regulares, recebidos formalmente nas contas de sua titularidade, tendo origem identificada e rastreada, situação que afasta qualquer sinal da prática dos crimes apontados.

Por tais motivos, requer o deferimento de medida liminar para que: a) seja determinada a liberação imediata dos valores bloqueados, eis que comprovadamente de proveniência lícita, com fulcro no artigo 4º, § 2º, da Lei 9.613/98, e no artigo 131, inciso I, do Código de Processo Penal, e; b) seja determinada a imediata suspensão da decisão que determinou o sequestro, até o julgamento definitivo do mérito.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Pois bem. A Constituição Federal, no inciso LXIX, de seu artigo 5º, determina que o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
. Por direito líquido e certo, entende-se aquele comprovado documentalmente, sobre o qual não se discute a existência, a extensão e a liquidez.

No caso dos autos, não há demonstração do direito líquido e certo, isso porque a decisão que determinou a indisponibilidade dos valores está baseada em elementos fáticos, cuja extensão e liquidez demandam dilação probatória incompatível com o rito constitucional do mandado de segurança.

Conforme bem enfatizou a nobre Procuradora de Justiça, ISABEL CRISTINA SALVADOR SALOMÃO, o direito líquido e certo não pode estar condicionado a fatos ainda indeterminados. Nesse sentido, transcrevo trechos do parecer ministerial:

“(...) Em se tratando de
mandamus
, é cediço que a liquidez e certeza do direito alegado na inicial devem se aliar a fato existente, certo, capaz de ser comprovado de plano. Não pode ser controvertido. O alegado direito líquido e certo somente pode ser analisado e, eventualmente, amparado na via mandamental, se estiver expresso em norma cogente, com eficácia plena, presentes os requisitos e condições para sua válida e regular aplicação em prol do postulante. Portanto, o exercício de tal suposto direito não pode estar condicionado a fatos ainda indeterminados ou incertos. A própria existência do sustentado direito líquido e certo não pode ser duvidosa. Sua extensão deve ser delimitada.

Na hipótese apreciada, a impetração circunda a alegação de inexistência dos requisitos legais aptos a legitimar a concessão de medida cautelar visando a constrição de valores existentes em contas bancárias de titularidade do impetrante, notadamente a presença do f
umus comissi delicti.

Dessa forma, se pode inferir que a impetração perpassa pela discussão acerca da materialidade delitiva e da autoria, situação que indubitavelmente deve ser tratada perante o juízo primevo sob o crivo do devido processo legal, pois demanda dilação probatória, que não é comportada na via eleita. (...)”

A complexidade da prova, que reclama dilação e não se contenta com demonstração exclusivamente documental, impossibilita praticamente a utilização da via do mandado de segurança.

A propósito, cito precedente do STJ:

“(...)
2. A impetração do mandado de segurança só é admissível quando, de plano, se pode aferir o direito líquido e certo, no ato de sua propositura, sem a necessidade de dilação probatória, nos termos do que dispõe a orientação jurisprudencial desta Corte. Na espécie, o exame da alegação de comprometimento da saúde financeira do recorrente diante do bloqueio de valores em sua conta demanda dilação probatória
. (...)” (
STJ
; AgRg-RMS 66.118; Proc. 2021/0094185-2; RS; Quinta Turma; Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK; Julg. 27/04/2021; DJE 30/04/2021, meu grifo).

Além disso, a denegação da ordem também se impõe em razão das medidas assecuratórias previstas no Código de Processo Penal, objetivarem, em suma, a preservação das coisas, a fim de que possam suportar os efeitos genéricos da sentença penal condenatória. Dessa forma, não se trata de condenação ou restrição definitiva do patrimônio da ora investigada.

Para a determinação da indisponibilidade dos bens, exige-se decisão fundamentada que demonstre concretamente os requisitos do
fumus boni iuris
e do p
ericulum in mora
.

Nesse sentido, o magistrado demonstrou, para fins cautelares, que existe prova da materialidade dos crimes de sonegação fiscal e de lavagem de dinheiro, além de indícios de autoria em relação à ora impetrante.

Os valores declarados indisponíveis interessam ao processo, conforme consignado na decisão impugnada, sendo inviável, neste momento, a análise aprofundada do acervo probatório para afastar a responsabilidade criminal do impetrante.

Não havendo manifesta ilegalidade na decisão combatida, que encontra amparo legal, fundamentação idônea e sem notícias de abuso de autoridade no cumprimento das medidas assecuratórias, inviável a concessão da segurança.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou que

“
inexiste direito l
í
quido e certo a ser sanado, porquanto os bens e valores interessam ao processo, ante a necessidade de reparação dos danos, em caso de eventual condenação, e o risco de dilapidação patrimonial, sendo ainda inviável a análise aprofundada do contexto probatório, para fins de afastar a responsabilidade criminal do impetrante, nesse momento processual, considerando-se ainda irrisório o valor constrito, bem como a existência de indícios de autoria e materialidade do crime em questão, sem notícia de que tenha havido qualquer abuso das autoridades competentes para o cumprimento das medidas assecuratórias
” (AgRg nos EDcl no RMS 63.561/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020, grifei).

Pelo exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DENEGO A SEGURANÇA
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A SEGURANÇA.